Tribunal: TJMT
Processo: 1010012-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010012-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, por cometer, em tese, o delito de furto qualificado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ilegalidade do flagrante perpetrado, pois afirma ter se dado na ausência de uma das hipóteses previstas no art. 302 do CPP, a eivar de vício a atual prisão preventiva do paciente que dele decorreu.
Lado outro, assevera ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, em evidente afronta à norma prevista no art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que estaria lastreada em argumentos genéricos e na mera presunção do risco de reiteração delitiva por parte do increpado, inferida de um único processo executivo que ostenta, em que cumpriu pena porque condenado pelo crime de lesão corporal, tendo sua punibilidade sido extinta há mais de 03 (três) anos, o que é insuficiente para demonstrar de forma satisfatória o periculum libertatis.
Outrossim, aduz a ausência de periculosidade social do encarcerado, notadamente porque teria se arrependido da conduta ilícita perpetrada, confessando a autoria do crime e devolvendo a res ao ofendido, a tornar desproporcional a sua manutenção em cárcere, haja vista a existência de cautelares menos severas do art. 319 do CPP, além de não estar de acordo com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que prevê uma maior excepcionalidade no decreto de novas prisões provisórias no atual momento pandêmico vivenciado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das providências cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP. E no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, quando a douta Relatora plantonista, Exma. Des.a Clarice Claudino da Silva, em decisão do dia 10/05/2020, indeferiu a tutela de urgência reclamada, consoante decisão registrada sob o ID 41859950.
Na sequência, o impetrante acostou aos autos a petição de ID 42155962, por meio do qual requer a reconsideração do pedido liminar, ao argumento de que “a decisão lavrada em regime de plantão não apreciou, a contento, os argumentos deduzidos, sendo tão genérica quanto a decisão da prisão preventiva do juízo de piso”, reiterando, pois, os argumentos lançados na inicial do writ, com o acréscimo de que a prisão preventiva combatida foi imposta de ofício pelo d. magistrado singular, em total inobservância ao art. 311 do CPP e ao princípio acusatório.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De proêmio, destaco que, a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é medida de todo excepcionalíssima, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é providência ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado.
Isso porque, a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, incompatível com o rito célere conferido ao remédio heroico, de modo que a almejada reconsideração mais tumultua a regular tramitação do procedimento do que beneficia o agente que está com a liberdade restrita, afinal, a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental deve ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Nessa toada, na hipótese vertente, tem-se que a douta Relatora plantonista, Exma. Des.a Clarice Claudino da Silva, a tempo e modo, já se pronunciou motivadamente a respeito da impossibilidade de revogação in limine da prisão preventiva decretada em face do paciente, por não se caracterizar de súbito a aventada ilegalidade do flagrante perpetrado; tampouco a decisão segregatícia se apresentar absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, ao revés, aparentemente está calcada em elementos concretos que revelam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública.
E assim concluiu porque, aparentemente, consta dos autos que o favorecido nessa ordem teria sido surpreendido logo após o cometimento do crime patrimonial, ainda na posse da res furtiva, o que demonstraria a satisfação da hipótese do art. 302, inc. IV, do CPP.
Outrossim, constatou que o increpado teria se aproveitado da confiança nele depositada pelo ofendido, que o havia contratado para exercer a função de ajudante de pedreiro em uma construção, para supostamente furtar-lhe uma máquina de solda, o que, aliado ao fato de que registra um processo executivo de pena, sugere a possibilidade de, uma vez em liberdade, voltar a delinquir, o que, ao menos em princípio, justifica a sua retirada cautelar do meio social para salvaguardar a segurança pública, nos termos da jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 6, do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
Logo, tem-se por devidamente analisadas as causas de pedir e os pedidos aventados na inicial, com a demonstração dos motivos pelos quais não se apresenta razoável a concessão liminar da ordem, valendo acrescentar que, à primeira vista, mostra-se temerária a revogação da custódia cautelar mesmo que a liberdade fique condicionada às providências cautelares menos severas, pois não há como garantir que estas seriam suficientes para conter-lhe o espírito transgressor da lei que aparenta possuir.
Além disso, eventuais irregularidades no flagrante perpetrado, não estão aptas a eivar de vício a atual custódia provisória do paciente, porquanto “ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 27 do já citado INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015.
Igualmente, quanto à alegação de que a prisão preventiva ora combatida teria sido imposta de ofício pelo d. magistrado singular, o que não se coaduna com as inovações legislativas trazidas com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, mais uma vez não há falar em omissão, na medida em que sequer havia sido postulada na inicial do writ, não ressaindo dos autos qualquer ilegalidade flagrante capaz de ensejar a concessão liminar da ordem, haja vista ter a medida constritiva sido imposta conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-la, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
Nesse sentido recentemente o Superior Tribunal de Justiça se manifestou ao decidir que “Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Outrossim, cumpre reforçar que, a Recomendação n.o 62/2020, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Desta feita, não sendo demonstrado que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19; tampouco que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou que está recolhido em unidade prisional inadequada, cujas instalações facilitam a propagação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória tão somente em razão da atual situação vivenciada, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que devidamente demonstrado o periculum libertatis, como aparentemente é o caso ora em apreço.
Nesse diapasão, não é demais reiterar que o só indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não é o caso.
Em sendo assim, não encontro motivos para, nesse momento de análise sumária da prova pré-constituída, revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por restrições menos drásticas, sendo prudente que o presente habeas corpus seja submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ, e determino a requisição de informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator